Tribunal: TJMT
Processo: 1015036-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. EMISSÃO PELA EMPRESA DE BOLETO EM NOME DE TERCEIRO. PAGAMENTO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RECONHECIMENTO EM CONTESTAÇÃO DO EQUÍVOCO COM A INFORMAÇÃO DE BAIXA DA INSCRIÇÃO E ESTORNO DOS ENCARGOS E JUROS COBRADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. ÚNICA ANOTAÇÃO. PROPÓSITO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 87,06 (oitenta e sete reais e seis centavos), com data de vencimento em 10.01.2020, e condenou a empresa recorrente em danos morais fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos mil reais).
Propósito recursal é a majoração do quantum arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
A parte recorrente narra na inicial que fora surpreendida com a inserção de seus dados no cadastro de inadimplentes por débito já quitado (R$ 87,06) em dezembro de 2019, cujo pagamento foi realizado no estabelecimento comercial e que, posteriormente, constatou que o boleto veio em nome de terceiro (Erotildes Josefa), ocasião em que solicitou esclarecimentos aos prepostos.
Reconhecimento pelo juízo a quo da falha na prestação do serviço com realce ao próprio reconhecimento da empresa quando da contestação: “(...) demandada confessou que houve uma falha sistêmica atípica e imprevisível e afirma que os valores pagos pela autora foram processados em conta terceira. (...) Em suma, confessou a Requerida a falha na prestação de serviços, pugnando pela não condenação de cunho moral, por ter retirado o nome da parte Autora no rol de inadimplentes assim que verificou o erro”.
É assente o entendimento de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa (Súmula 22, desta Turma Recursal).
A providência de baixa não transmuda a conduta perfectibilizada pela incontroversa inscrição irregular.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua alteração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
Única anotação, conforme extrato de consulta emitido por meio de convênio com o Poder Judiciário.
Majoração do valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção ao posicionamento desta Turma Recursal e os limites postulados.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CARLINA ANTONIA DA CRUZ - CPF: 015.700.001-07 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER - CPF: 021.600.281-85 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0154-13 (RECORRIDO), ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO - CPF: 081.986.364-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020